Tribunal: STF
Processo: MS 33202
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO. CANDIDATA SUB JUDICE QUE, POR NÃO POSSUIR TUTELA PROVISÓRIA FAVORÁVEL NO MOMENTO DA ESCOLHA DAS SERVENTIAS, NÃO PARTICIPOU DO ATO. ATRIBUIÇÃO POSTERIOR DE SERVENTIA NÃO DISPONIBILIZADA NO CERTAME, SOB PRETEXTO DO RESTABELECIMENTO DE LIMINAR PELA MESMA AUTORIDADE QUE VEIO A AUTORIZAR TAL DELEGAÇÃO. ATO ANULADO PELO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO À DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXCEDEU A EXECUÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DA LIMITAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS ÀS DISPONÍVEIS NA ABERTURA DO CONCURSO. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.